Tribunal: CARF
Processo: 10580.012560/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.012560/2007-61
ACÓRDÃO
2301-011.491 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 1994
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N°8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento
esposado pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal,
publicada no DOU de 20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento
de contribuições sociais previdenciárias é de 5 (cinco) anos, contados nos
termos dos artigos 150, §4°, do Código Tributário Nacional (CTN), no caso
de ter havido pagamento, mesmo que parcial, pelo contribuinte, ou nos
termos do 173, também do CTN, quando não houver pagamento pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 05 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.491 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012560/2007-61
2
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(Presidente), Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro.

RELATÓRIO
Por bem retratar o quanto ocorrido nestes autos administrativos, transcreve-se o
Relatório do Acórdão recorrido, a fim de reportar a matéria em debate:
Trata-se de procedimento fiscal, instaurado em 13/01/2004 (fls. 42), perante o
contribuinte qualificado em epígrafe, no qual culminou na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD no 335.668.484-9, correspondente aos créditos
devidos à Seguridade Social, mais precisamente, a" cota patronal, a parte dos
segurados empregados, a do financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho e aquela destinada aos terceiros.
2. Em relatório fiscal (fls. 43/48), a fiscalização aduz que a empresa não
apresentou as folhas de pagamento relativas à filial, dificultando a análise
comparativa com os registros nos livros contábeis. Que a não apresentação das
folhas de pagamento, juntamente com outros documentos, motivou a lavratura
do Auto de Infração n.° 35.668.474-1, em dezembro de 2003. Ressaltando que a
empresa não apresentou as folhas de pagamento específicas para as empresas
solicitantes de seus serviços, sendo tal fato objeto do Auto de Infração n.°
35.668.480-6.
3. Que em virtude do acima exposto, ficou constatado o descumprimento, pelo
contribuinte, dos mandamentos legais previstos nos arts. 32 e 33, da Lei n.°
8.212/91.
4. Que a metodologia utilizada para apuração do cálculo do débito foi a de
aferição indireta em decorrência dos fatos expostos neste relatório, sendo esta
metodologia facultada por lei, na ocorrência de apresentação de documentação
deficiente e/ou com informações conflitantes.
5. Que os fatos geradores foram apurados mediante o levantamento das Notas
Fiscais emitidas pela empresa na prestação de seus serviços durante o exercício
de 1994, discriminando através de tabelas anexas (fls. 49/51) os tipos de serviços
executados pela empresa, visando a aplicação do percentual adequado para a
apuração da base de cálculo.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.491 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012560/2007-61
3
6. Que para os serviços prestados em relação a limpeza pública, foi considerado o
valor percentual de 40%, quando as notas fiscais emitidas não discriminavam o
valor correspondente ao equipamento utilizado.
7. Que as bases de cálculo em valores originários, por rubrica, e os acréscimos
legais devidos e as alíquotas aplicadas estão demonstrados no relatório
Discriminativo Analítico de Débito (fls. 04/05).
DAIMPUGNAÇÃO
8. O contribuinte apresentou impugnação, em 03/O6/2004, que foi considerada
tempestiva, em virtude da greve deflagrada pelos servidores federais, donde aduz
em síntese as seguintes alegações:
Das Preliminares
9. Preliminarmente, a empresa assevera que o lançamento impugnado está em
completa dissonância com o que determina o art. 173, da Lei Complementar n.°
5.172/66 (Código Tributário Nacional - CTN), que estabelece a extinção do direito
de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário após de (cinco) anos , contados
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Logo, afirma a decadência da situação sob análise, citando doutrina
de Sacha Calmon Navarro Coelho.
10. Reforçando tal alegação de decadência do crédito previdenciário, o
contribuinte, cita doutrina, decisões de tribunais e do contencioso administrativo.
Assim, requer o cancelamento do ato administrativo - fiscal sob exame, pelo
menos de referência aos meses de janeiro a dezembro de 1994, dado que não se
trata de exercício anual, todavia, de débito, que se devido, seria em cada mês.
Quanto ao mérito, o contribuinte aponta suas razões, as quais podem ser vistas às
fls. 278/280 do Acórdão recorrido.
Ainda sob a gestão do Ministério da Previdência Social, o lançamento foi mantido
conforme ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÂRIAS. SALÁRIO DE CONTIBUIÇAO. INCIDENCIA.
COTA PATRONAL. SEGURADOS_ EMPREGADOS. SAT. TERCEIROS. DECADENCIA.
AFERIÇAO INDIRETA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados que lhe prestam serviços.
A empresa é obrigada a recolher contribuição para o financiamento dos benefícios
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e dos arts. 57 e 58, da Lei n.°
8.213/91.
É devida a contribuição por lei devida a terceiros, consoante art. 94, da Lei n.°
8.212/91.
É de dez anos o direito de apurar e constituir os créditos da Seguridade Social nos
termos do art. 45, da Lei n.° 8.212/91.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.491 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.012560/2007-61
4
Ocorrendo a apresentação deficiente ou sonegação de qualquer documento a
fiscalização é competente para inscrever de ofício a importância que reputar
devida, conforme art. 33, da Lei n.° 8.212/91”.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 288/323), reiterando as razões
de fato e de direito já expostas em seu instrumento impugnatório.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Conheço-o, portanto, para o deslinde do presente julgamento.
Como é cediço, há tempos, é inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991,
consoante entendimento esposado pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal,
publicada no DOU de 20/06/2008.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais previdenciárias é
de 5 (cinco) anos, contados nos termos dos artigos 150, §4°, do Código Tributário Nacional (CTN),
no caso de ter havido pagamento, mesmo que parcial, pelo contribuinte, ou nos termos do 173,
também do CTN, quando não houver pagamento pelo contribuinte.
Nessa linha, o presente lançamento não merece prosperar.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe dar provimento,
com o consequente cancelamento do crédito tributário ora em cobro.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 453
DF CARF MF
Original